Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703221-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESLY DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Kesly da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, nos autos no 0713844-06.2025.8.07.0009, que prorrogou a monitoração eletrônica do agravante por mais 90 (noventa) dias, sem prévia intimação para manifestação. Consta da decisão interlocutória que o Ministério Público noticiou pedido de prorrogação formulado pela vítima, sob alegação de persistência de risco, com referência a suposta descoberta de endereço e local de trabalho, aproximações indicadas por alertas, questionamentos aos filhos e registro de violação de zona de exclusão, mantendo-se as condições fixadas anteriormente e advertindo-se que eventual descumprimento poderá ensejar prisão preventiva (art. 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei no 11.340/2006). O agravante, em síntese, sustenta preliminarmente a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, afirmando que o juízo de origem teria acolhido alegações unilaterais e imposto gravame sem oportunizar contraditório, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, com alegação de cerceamento de defesa e necessidade de intimação prévia para apresentação de esclarecimentos e provas. Requer, ainda, a justiça gratuita, com fundamento nos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, alegando hipossuficiência e invocando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal como garantia de acesso à Justiça. No mérito, afirma inexistir descumprimento de medida protetiva, aduzindo que as imputações seriam incompatíveis com dados técnicos, registros oficiais, vídeos, testemunhas e registros de deslocamento. Indica, entre outros pontos, que o novo endereço teria sido fornecido pela própria vítima à noiva do agravante; que registros e atendimentos da DMPP não confirmariam violação de perímetro nas datas mencionadas; que, quando houve vibração/alerta, teria comunicado imediatamente e buscado orientação; além de haver rotas de trabalho e diálogos com a filha que demonstrariam convivência normal e postura prudente, de modo a afastar intenção de perseguição ou aproximação indevida. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para suspender de imediato a prorrogação da monitoração eletrônica, bem como o reconhecimento da nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, com retorno dos autos à origem para manifestação prévia, e, no mérito, a reforma integral da decisão para afastar a prorrogação, além do deferimento da gratuidade de justiça e da consideração dos documentos anexados. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, como se bem sabe, a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que se conheça do agravo de instrumento como reclamação. Contudo, para isso é necessário que se observe o prazo recursal da reclamação criminal de 5 (cinco) dias, o que se verifica na espécie, pois a decisão combatida foi assinada em 03/12/2025, sendo o recurso interposto em 08/12/2025. Sobre o tema, note-se a farta jurisprudência: “(...) 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “(...) 2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento não admitido. (Acórdão 2004657, 0710556-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.); “(...) 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023. (Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente agravo como reclamação criminal, devendo ser retificada a autuação. Ainda, defiro a gratuidade de justiça. Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que prorrogou as medidas protetivas por mais 90 dias, diante de pedido expresso do Ministério Público e da vítima, sob os seguintes fundamentos (ID 79288317): “O Ministério Público noticia que a vítima Thaina Barbosa da Silva Pereira solicitou a prorrogação da monitoração eletrônica imposta ao acusado Kesly da Silva Pereira, em razão de persistentes situações de risco identificadas no caso concreto. Conforme narrado, o réu teria descoberto o endereço para onde a vítima se mudou, bem como o local de seu novo trabalho, aproximando-se de tais pontos recentemente, conforme alertas enviados ao equipamento da vítima. Ademais, segundo relatado, Kesly teria questionado os filhos comuns acerca da pessoa com a qual a vítima atualmente se relaciona. Ressalta-se, ainda, que o relatório de Id 257667892 indica violação da zona de exclusão pelo réu, evidenciando descumprimento das medidas impostas. Diante desse cenário, e considerando o fundado temor da vítima, somado aos elementos que indicam risco concreto e atual à sua integridade física e psicológica, entendo presentes os requisitos para a prorrogação da medida de monitoração eletrônica imposta ao réu. Assim, ACOLHO o pedido ministerial para PRORROGAR a monitoração eletrônica do acusado Kesly da Silva Pereira pelo prazo adicional de 90 (noventa) dias, mantendo-se todas as condições e parâmetros fixados na decisão de Id 249202808. Determino, ainda, que a vítima permaneça sendo acompanhada pela DMPP, para fins de suporte e atualização cadastral e de risco. Intime-se a ofendida para que, eventualmente, informe possíveis novas áreas de exclusão. O réu deverá ser novamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas e das condições da monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei no 11.340/2006. Determino, também, que seja oficiado à DMPP, COM URGÊNCIA , para ciência e atualização cadastral, informando o novo endereço da vítima, conforme dados constantes da certidão juntada (Id 258602490) (...) Em que pese o esforço argumentativo do reclamante, a análise dos autos, especialmente à luz da manifestação da vítima, permite concluir, com suficiente lastro probatório, a presença de indícios da aproximação do acusado em área proibida em relação à vítima. De certo que não há obrigatoriedade do juízo em, antes de prorrogar as medidas protetivas de urgência, intimar o acusado para esclarecimentos. Ademais, em sede liminar, não se deve analisar as justificativas apresentadas pelo reclamante com profundidade, até mesmo porque tais explicações, por certo, serão apresentadas por ele ao juízo de origem, o qual analisará a necessidade e adequação da manutenção da prorrogação das medidas. Muito embora o reclamante aparente certo cuidado ao telefonar para o DMPP assim que a tornozeleira emite efeito sonoro, tal elemento, por si, não afasta o risco à vítima, pois como o próprio reclamante informa, a vítima informou seu novo endereço para a noiva do requerente, de modo que ele tinha conhecimento de que estava se aproximando da zona de exclusão. Importante destacar que as partes possuem filhos em comum, entretanto, neste momento, deve-se evitar o prolongamento da convivência ou encontros fortuitos, sobretudo após a dissolução do vínculo afetivo e o desejo da vítima em não reatar, que deve ser respeitado. A narrativa apresentada pela vítima demonstra sensação contínua de angústia e medo, notadamente pela aproximação do paciente. As medidas protetivas de urgência, portanto, cumprem o papel de resguardar sua integridade psíquica e física, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, e sua manutenção revela-se necessária nesse momento, em sede liminar. Destaco, ademais, que o impacto da medida sobre o reclamante é mínimo se comparado ao risco experimentado pela vítima. A vedação de contato ou presença nos locais determinados não representa privação substancial de direitos fundamentais do paciente, especialmente quando ponderados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da tutela prioritária conferida às vítimas de violência de gênero. Ademais, a prorrogação da vigência das medidas foi por mais 90 dias, tempo razoável e proporcional. Por fim, considerando que a manutenção das medidas protetivas encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1249 — no sentido de que sua vigência se condiciona à persistência do risco à vítima, independentemente de ação penal instaurada ou conclusão de inquérito —, revela-se temerário o acolhimento da pretensão do reclamante neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na presente reclamação criminal e MANTENHO INTEGRALMENTE as medidas protetivas de urgência deferidas por mais 90 dias, nos termos da decisão combatida. Requisite-se informações à Autoridade Reclamada. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025 13:07:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator